Tribunal: STJ
Processo: 1067620-47.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223481 - SP(2025/0261162-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
RECORRIDO
: ROGÉRIO RAMALHO
RECORRIDO
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ROGÉRIO RAMALHO
AGRAVANTE
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E
RECURSO DE RAMALHO E OUTRO
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR
SINISTRALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). PRECLUSÃO
PROBATÓRIA
E

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
400
PREQUESTIONAMENTO
). ÍNDICES DA ANS.
(SÚMULA 211/STJ
INAPLICABILIDADE A PLANOS COLETIVOS. NECESSIDADE DE
PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
5/STJ
7/STJ.
INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por consumidores contra
decisão que inadmitiu o especial manejado contra acórdão que
reconheceu abusividade do reajuste por faixa etária (aos 59 anos) e
dos aumentos por sinistralidade, mas determinou a apuração do
índice correto em liquidação de sentença, afastando a substituição
pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56443072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b78d13d6-9548-418b-9adc-9e36b4adbef9

jurisdicional por contradição e omissão ao remeter a apuração de
percentuais à liquidação; (ii) há preclusão probatória das rés e
incidência do
do CPC, com impossibilidade de “nova fase”
art. 400
para comprovação atuarial; (iii) devem ser aplicados, por substituição,
os índices da ANS aos reajustes anuais; (iv) há dissídio
jurisprudencial que afaste a liquidação e imponha índices da ANS.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais, define a abusividade e, com base no
CDC e no CPC, remete a apuração técnica à liquidação, afastando a
aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos.
4. Não se pode conhecer da tese de preclusão probatória e de
incidência do
do CPC por ausência de prequestionamento
art. 400
específico
). A pretensão de afastar a liquidação e
(Súmula 211/STJ
impor índices ANS exigiria reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais, o que não se compatibiliza com o recurso especial
(Súmulas
e
).
5/STJ
7/STJ
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
com similitude fático-jurídica e indicação precisa das circunstâncias
comuns; prejudicado, ademais, pelo não conhecimento das teses
correlatas pela alínea a.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provido.

:
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECURSO
DE
QUALICORP
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. RN
ANS
VARIAÇÃO ACUMULADA (ART. 3o, II). ÔNUS DA
63/2003.
PROVA DA BASE ATUARIAL (ART. 373, II, DO CPC). ATO
INFRALEGAL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE
A
PLANOS
COLETIVOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA DIALÉTICA E DE COTEJO
).
(SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial de
contra acórdão que
operadora/administradora
reconheceu abusividade do reajuste de 76,20% na última faixa etária
por ausência de base atuarial idônea, determinando apuração pericial
em liquidação e afastando a substituição pelos índices da ANS.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o reajuste por faixa etária aos 59
anos, com “variação acumulada” nos termos do
o, II, da RN
art. 3
observa os limites regulatórios; (ii) os índices da ANS para
63/2003,
planos individuais são inaplicáveis a planos coletivos; (iii) há dissídio
Documento eletrônico VDA56443072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b78d13d6-9548-418b-9adc-9e36b4adbef9

com julgados estaduais que validam reajustes por sinistralidade sem
aplicação de índices da ANS.
3. A discussão sobre ato infralegal (RN
) é insuscetível de
63/2003
exame em recurso especial. A validade do percentual e o suporte
atuarial idôneo demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5/STJ
e
A base decisória do acórdão
7/STJ.
– ausência de demonstração
atuarial e onerosidade excessiva – não foi especificamente
impugnada,
caracterizando
deficiência
de
fundamentação
).
(Súmula 284/STF
4. Os índices anuais da ANS previstos para planos individuais não se
aplicam a contratos coletivos; em caso de abusividade, a
readequação por perícia atuarial em liquidação é a via adequada para
restabelecer o equilíbrio contratual.
5. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: b78d13d6-9548-418b-9adc-9e36b4adbef9

RECURSO ESPECIAL No 2223481 - SP(2025/0261162-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
RECORRIDO
: ROGÉRIO RAMALHO
RECORRIDO
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ROGÉRIO RAMALHO
AGRAVANTE
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL E
RECURSO DE RAMALHO E OUTRO
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE COLETIVO. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E POR
SINISTRALIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). PRECLUSÃO
PROBATÓRIA
E

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE

ART.
400
PREQUESTIONAMENTO
). ÍNDICES DA ANS.
(SÚMULA 211/STJ
INAPLICABILIDADE A PLANOS COLETIVOS. NECESSIDADE DE
PERÍCIA ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO. ÓBICES DAS SÚMULAS
E
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO
5/STJ
7/STJ.
INSUFICIENTE. AGRAVO CONHECIDO. ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por consumidores contra
decisão que inadmitiu o especial manejado contra acórdão que
reconheceu abusividade do reajuste por faixa etária (aos 59 anos) e
dos aumentos por sinistralidade, mas determinou a apuração do
índice correto em liquidação de sentença, afastando a substituição
pelos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

jurisdicional por contradição e omissão ao remeter a apuração de
percentuais à liquidação; (ii) há preclusão probatória das rés e
incidência do
do CPC, com impossibilidade de “nova fase”
art. 400
para comprovação atuarial; (iii) devem ser aplicados, por substituição,
os índices da ANS aos reajustes anuais; (iv) há dissídio
jurisprudencial que afaste a liquidação e imponha índices da ANS.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os pontos essenciais, define a abusividade e, com base no
CDC e no CPC, remete a apuração técnica à liquidação, afastando a
aplicação dos índices da ANS aos planos coletivos.
4. Não se pode conhecer da tese de preclusão probatória e de
incidência do
do CPC por ausência de prequestionamento
art. 400
específico
). A pretensão de afastar a liquidação e
(Súmula 211/STJ
impor índices ANS exigiria reexame de fatos, provas e cláusulas
contratuais, o que não se compatibiliza com o recurso especial
(Súmulas
e
).
5/STJ
7/STJ
5. O dissídio jurisprudencial não se demonstra sem cotejo analítico
com similitude fático-jurídica e indicação precisa das circunstâncias
comuns; prejudicado, ademais, pelo não conhecimento das teses
correlatas pela alínea a.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, não provido.

:
PROCESSUAL
CIVIL
E
RECURSO
DE
QUALICORP
CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. RN
ANS
VARIAÇÃO ACUMULADA (ART. 3o, II). ÔNUS DA
63/2003.
PROVA DA BASE ATUARIAL (ART. 373, II, DO CPC). ATO
INFRALEGAL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL.
REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVAS. SÚMULAS
E
5/STJ
7/STJ.
ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. INAPLICABILIDADE
A
PLANOS
COLETIVOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA DIALÉTICA E DE COTEJO
).
(SÚMULA 284/STF
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial de
contra acórdão que
operadora/administradora
reconheceu abusividade do reajuste de 76,20% na última faixa etária
por ausência de base atuarial idônea, determinando apuração pericial
em liquidação e afastando a substituição pelos índices da ANS.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o reajuste por faixa etária aos 59
anos, com “variação acumulada” nos termos do
o, II, da RN
art. 3
observa os limites regulatórios; (ii) os índices da ANS para
63/2003,
planos individuais são inaplicáveis a planos coletivos; (iii) há dissídio
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

com julgados estaduais que validam reajustes por sinistralidade sem
aplicação de índices da ANS.
3. A discussão sobre ato infralegal (RN
) é insuscetível de
63/2003
exame em recurso especial. A validade do percentual e o suporte
atuarial idôneo demandam reinterpretação de cláusulas contratuais e
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pelas Súmulas 5/STJ
e
A base decisória do acórdão
7/STJ.
– ausência de demonstração
atuarial e onerosidade excessiva – não foi especificamente
impugnada,
caracterizando
deficiência
de
fundamentação
).
(Súmula 284/STF
4. Os índices anuais da ANS previstos para planos individuais não se
aplicam a contratos coletivos; em caso de abusividade, a
readequação por perícia atuarial em liquidação é a via adequada para
restabelecer o equilíbrio contratual.
5. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos especiais interpostos por ROGERIO RAMALHO e
FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO (RAMALHO e outro) e por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. (QUALICORP) contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria da
Desembargadora DANIELA CILENTO MORSELLO, assim ementado:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. 1. Insurgência
dos autores contra a sentença de improcedência do pedido exordial. 2.
Abusividade do percentual de reajuste aplicado pela ré de 76,20% aos
59 anos. Não atendimento dos requisitos da Resolução Normativa no
da ANS. Requeridas que não apresentaram as bases
63/2003
atuariais para justificar o índice tão elevado e concentrado na última
faixa etária. Onerosidade excessiva ao consumidor. Observância das
teses jurídicas fixadas nos Temas Repetitivos no 952 e 1.016 d STJ e
no IRDR no 0043940-25.2017.8.26.0000 deste TJSP. Apuração do
índice de reajuste que deverá ser realizada mediante perícia atuarial
em sede de liquidação de sentença. 3. Ausência de demonstração,
pela parte requerida, da exatidão da base de cálculo utilizada para os
reajustes repassados aos autores. Inteligência dos artigos 6°, inciso III,
e 51, incisos IV e X, e § 1o, inciso III, do Estatuto Consumerista, bem
como do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Abusividade do reajuste que deve ser reconhecida. Inviabilidade de
substituição pelos índices da ANS. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Apuração do índice correto de reajuste a ser
realizada em sede de liquidação de sentença. 4. Devida a restituição
dos valores pagos a maior pelos autores, respeitada a prescrição
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

trienal, nos termos do artigo 206, §3°, IV do Código Civil. 5. Recurso
parcialmente provido.

Os embargos de declaração de BRADESCO foram rejeitados. Os embargos
de declaração de RAMALHO e outro foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, QUALICORP apontou
validade do
art. 105
(1)
reajuste por faixa etária aos 59 anos com previsão contratual e conformidade à RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sustentando que o
63/2003
acórdão recorrido desconsiderou a correta leitura do
o (variação acumulada) e a
art. 3
necessidade de base atuarial proporcional ao risco, com demonstração de que a
“variação acumulada” não se confunde com soma aritmética ou médias;
a
(2)
inaplicabilidade, em planos coletivos, dos índices anuais da ANS previstos para planos
e a impossibilidade de substituição automática dos reajustes por
individuais/familiares
sinistralidade por tais índices;
a existência de dissídio jurisprudencial, cotejando
(3)
entendimento do Tribunal estadual do Rio Grande do Sul sobre sinistralidade e não
aplicação de índices da ANS, em contraste com a solução do acórdão paulista.
Houve apresentação de contrarrazões por RAMALHO e outro defendendo a
inadmissibilidade por óbices das Súmulas 5 e
deficiência de fundamentação e,
7/STJ,
no mérito, a manutenção do reconhecimento de abusividade e a inviabilidade de
reapreciação fática.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, RAMALHO e outro apontaram
art. 105
(1)
negativa de prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o,
IV, do Código de Processo Civil, afirmando contradição e omissão do acórdão ao
remeter a apuração de novos percentuais à liquidação de sentença, apesar da
ausência de base atuarial idônea e da renúncia das requeridas à instrução;
violação
(2)
dos arts. 341, 373, II, 400, 434, 435 e 507 do Código de Processo Civil, sustentando
preclusão consumativa da produção probatória pelas requeridas, impossibilidade de
abertura de nova fase para comprovação atuarial, incidência da regra do
do
art. 400
CPC e necessidade de aplicação, por substituição, dos índices da ANS aos reajustes
anuais;
existência de dissídio jurisprudencial com julgados do Superior Tribunal de
(3)
Justiça que, em situação de ausência de comprovação do fato gerador da
sinistralidade e renúncia à instrução, afastaram o reajuste e vedaram remessa à
liquidação para apurar valor de sinistralidade.
Houve apresentação de contrarrazões por BRADESCO e por QUALICORP
defendendo óbices das Súmulas 5, 7 e
por analogia, ausência de dissídio
284/STF
válido e manutenção da remessa à liquidação para perícia atuarial em planos coletivos.
O apelo nobre de QUALICORP foi admitido pela decisão do Tribunal
recorrido.
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

O apelo nobre de RAMALHO e outro não foi admitido pela decisão do
Tribunal recorrido.
Nas razões do agravo, RAMALHO e outro apontaram (1) não incidência dos
óbices sumulares (Súmulas 5,
e
); (2) usurpação da competência do
7/STJ
284/STF
STJ no juízo de admissibilidade ao adentrar no mérito das violações e do dissídio; (3)
dissídio jurisprudencial quanto à impossibilidade de remeter à liquidação de sentença a
apuração de reajuste por sinistralidade quando ausente o fato gerador e renunciada a
instrução, com substituição pelos índices da ANS.
Houve apresentação de contraminuta por BRADESCO e por QUALICORP
defendendo a manutenção da inadmissão por deficiência de fundamentação,
incidência das Súmulas 5 e
ausência de cotejo analítico e, no mérito, a
7/STJ,
necessidade de apuração pericial em liquidação para planos coletivos.
É o relatório
VOTO

Da irresignação de RAMALHO e outro

O agravo de RAMALHO e outro é a espécie recursal cabível, foi interposto
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Contudo, o recurso não prevalece.

(1) Da alegada deficiência na entrega da prestação jurisdicional (arts. 1.022,
II, e 489, § 1o, IV, do CPC)

RAMALHO e outro sustentaram que o acórdão teria incorrido em
contradição e omissão ao remeter a apuração de novos percentuais à liquidação de
sentença, apesar da ausência de base atuarial idônea e da renúncia das requeridas à
instrução, e que não teria enfrentado integralmente os argumentos capazes de infirmar
essa conclusão.
O Colegiado enfrentou, de modo direto, os pontos essenciais.
No acórdão da apelação, a Câmara (i) reconheceu a abusividade do
reajuste por faixa etária aos 59 anos e determinou que o índice adequado seja apurado
por perícia atuarial, em liquidação de sentença; (ii) afastou os aumentos por
sinistralidade por ausência de prova do incremento de custos e da base de cálculo,
mas rechaçou a substituição pelos índices da ANS, remetendo a definição do índice
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

correto à liquidação, tudo com fundamentação explícita nos arts. 6o, III, e 51, IV, X, §
1o, III, do CDC, e 373, II, do CPC, além de precedentes do Superior Tribunal de Justiça
sobre a inaplicabilidade dos índices dos planos individuais aos coletivos. O acórdão
consignou:
Contudo, incabível a aplicação ao plano coletivo dos reajustes anuais
autorizados pela ANS aos planos individuais ou familiares, devendo
ser apurado o índice correto de reajuste em sede de liquidação de
sentença, a fim de se evitar indevido desequilíbrio contratual, com
citação do AgInt no

AREsp 1.155.520/SP (e-STJ, fls.
).
475/476

Na sequência, os embargos de declaração das rés foram rejeitados, com a
afirmação expressa de inexistência de omissão e de que a alegação sobre a taxa Selic
configurou inovação recursal, além de enfatizar que os embargos não se prestam ao
reexame do julgado (e-STJ, fls. 578-581).
Os embargos dos autores, por sua vez, foram rejeitados com a explicitação
de que não havia contradição, pois o acórdão enfrentou integralmente a tese e, com
base nos elementos dos autos e na jurisprudência, firmou a necessidade de liquidação
para apuração do índice adequado (e-STJ, fls. 634-637).
À luz desses trechos, não se verifica omissão, contradição ou deficiência de
fundamentação. O acórdão explicitou a
, ancorada em dispositivo legal e
ratio decidendi
precedentes, dirimindo a controvérsia de forma suficiente, ainda que contrária à
pretensão de RAMALHO e outro.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
art. 1.022
cabível, soluciona integralmente a controvérsia, ainda que de forma diversa daquela
pretendida pela parte:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES E
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚM .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
211/STJ.
CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL
.
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE
NÃO
DEMONSTRADO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTENTO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO
NÃO
CARACTERIZADO . MULTA DO
§ 2o, DO CPC,
ART. 1026,
AFASTADA. 1. [...].4. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de
que não há ofensa ao
.022 do CPC quando o Tribunal de
art. 1
origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
.5. [...] 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
parte
extensão, parcialmente provido.
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

(REsp

Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
2.108.270/SP,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/4/2024,
26/4/2024)

Nessas condições, não há negativa de prestação jurisdicional, pois o órgão
julgador enfrentou os pontos relevantes e fundamentou, com suficiência, a opção pela
liquidação para apuração técnica dos índices, rejeitando a aplicação dos índices da
ANS aos planos coletivos.

(2) Da preclusão probatória, da regra do
do CPC, da vedação de
art. 400
“nova fase” para comprovação atuarial e da pretendida substituição pelos índices da
ANS (arts. 341, 373, II, 400, 434, 435 e 507 do CPC)

RAMALHO e outro alegaram que as requeridas teriam renunciado à
instrução, que suas provas precluíram, que o
do CPC imporia a admissão
art. 400
como verdadeiros os fatos que se pretendiam provar, e que, por isso, seria inviável
remeter à liquidação (com necessária coleta documental) e imperiosa a aplicação dos
índices da ANS aos reajustes anuais.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
A conclusão colegiada sobre a necessidade de liquidação decorreu da
própria peculiaridade da controvérsia: reconhecida a abusividade concreta dos
aumentos e a insuficiência probatória, não se fixou índice substitutivo apriorístico, mas
se determinou a apuração técnica, afastando-se, porém, a transposição dos índices
dos planos individuais aos coletivos, conforme reiterado na fundamentação.
A orientação adotada pelo Tribunal de origem está em perfeita consonância
com a jurisprudência pacífica desta Corte, que estabelece ser inviável a aplicação dos
índices da ANS para planos individuais aos contratos coletivos, sendo a liquidação de
sentença por arbitramento, com a realização de perícia atuarial, a via adequada para
restabelecer o equilíbrio contratual.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. PLANO
DE
SAÚDE.
COLETIVO
.
REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE. CONSTATADA . SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES. ANS.
IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO . LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1.
A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, devendo haver, nesse caso, a readequação do
reajuste a parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio
contratual. 2 . Tratando-se de contrato coletivo não se pode aplicar
os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS - por
estarem previstos aos planos de saúde individuais. Assim, é
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

possível a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual por meio de cálculos atuariais. 3. Agravo interno não
provido .
(AgInt no REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.069.984/SP,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
16/9/2024,
18/9/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. No caso
dos autos, a Corte local concluiu que, embora lícita a cláusula
contratual que estabelece o reajuste por sinistralidade, não foram
demonstradas circunstâncias que justificassem o percentual de
reajuste aplicado, não havendo indicação da base de cálculo e fórmula
utilizadas na apuração do índice .1.1. Nessa hipótese, em que
apenas se afasta o percentual do reajuste considerado abusivo,
este Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento de
que é possível a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
Precedentes . 2. Agravo
contratual, por meio de cálculos atuariais.
interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp
Relator Ministro MARCO
2.055.252/SP,
BUZZI, Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
28/8/2023,
31/8/2023)

O acórdão, além de assentar que o ônus probatório fora das rés (art. 373, II,
do CPC), destacou a inviabilidade de substituição automática pelos índices ANS (no
plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS (...) não havendo
,
que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais
remetendo o cálculo atuarial à liquidação (e-STJ, fls.
).
475/476
A pretensão recursal, na ponto em que deduz a ocorrência de preclusão e
exige a aplicação do
do CPC para, por via oblíqua, dispensar a liquidação e
art. 400
impor os índices da ANS, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório (se
houve renúncia inequívoca à prova, se os documentos eram necessários ou
suficientes, se a perícia atuarial é imprescindível, se a dinâmica do contrato coletivo
comporta parâmetros substitutivos) e de cláusulas contratuais (estrutura de reajustes
por sinistralidade e VCMH), providências que não se compatibilizam com a cognição
especial.
O próprio acórdão recorrido registrou a natureza técnico-atuarial do tema e o
caráter complexo dos cálculos com dados inacessíveis ao consumidor.
Em hipóteses assim, a aferição pretendida implicaria reexame de fatos e
provas e interpretação de avenças, atraindo, quanto ao conhecimento pela alínea a, o
óbice da vedação de revolvimento probatório, tal como reafirmado no aresto:
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

Soma-se que, à exceção do
II, do CPC, expressamente tratado,
art. 373,
não se depreende, dos acórdãos, juízo específico sobre os arts. 341, 400, 434, 435 e
507 do CPC na dimensão em que foram invocados, a despeito dos embargos opostos.
Com isso, sobre a alínea
, incide a regra de que não se pode conhecer de
a
matéria não decidida pelo Tribunal estadual, atraindo a incidência da
,
Súmula 211/STJ
conforme precedente desta Corte:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL
RESTITUIÇÃO DE VALORES E
C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚM .
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
211/STJ.
CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL
.
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE
NÃO
DEMONSTRADO.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INTENTO
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO
NÃO
CARACTERIZADO . MULTA DO
§ 2o, DO CPC,
ART. 1026,
AFASTADA. 1.[...] .3. A ausência de decisão acerca dos
dispositivos
legais
indicados
como
violados
impede o
.4. É firme a
conhecimento do recurso especial (Súmula
)
211/STJ
jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
.022
art. 1
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela
parte.5. [...].10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, parcialmente provido.
(REsp

Relatora
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
2.108.270/SP,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/4/2024,
26/4/2024)
Logo, sobre a tese de aplicação do
do CPC e de preclusão
art. 400
consumativa (arts. 434, 435 e 507), falta o prévio exame específico, inviabilizando o
conhecimento.
Em síntese, sobre o afastamento da liquidação e a imposição dos índices da
ANS como substitutivos, a insurgência esbarra: (i) na necessidade de revolver fatos e
cláusulas, à luz do que o próprio acórdão delineou, não admitida em recurso especial;
e (ii) na ausência de prequestionamento específico dos dispositivos processuais
invocados, a despeito dos embargos, o que impede o conhecimento.
Assim sendo, pela necessidade de se revolver conteúdo fático-probatório,
com incidência da
, não é possível conhecer da questão federal
Súmula n. 7/STJ
invocada, no ponto.
E, quanto aos arts. 341, 400, 434, 435 e 507 do CPC, diante da ausência de
prequestionamento da matéria federal pelo Tribunal estadual, conforme
, não é possível conhecer do recurso especial quanto a essas
Súmula n. 211/STJ
questões.
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

(3) Do dissídio jurisprudencial

RAMALHO e outro apontaram dissídio com julgados do Superior Tribunal de
Justiça que, em cenário de ausência de comprovação do fato gerador da sinistralidade
e de renúncia à instrução, teriam afastado o reajuste e vedado a remessa à liquidação
para apurar valor de sinistralidade.
Mas as alegações não comportam acolhida.
Primeiro, as questões colocadas sob a alínea

a – afastamento da liquidação
e aplicação dos índices da ANS –, como já visto, não se mostram cognoscíveis, seja
por necessidade de revolver fatos e cláusulas, seja por ausência de pré-
questionamento específico de vários dispositivos processuais.
Nessa hipótese, a falta de cognoscibilidade pela alínea
repercute no
a
exame pela alínea
sobre a mesma controvérsia, pois não há base jurídica útil para o
c
cotejo.
Segundo, a demonstração do dissídio exige cotejo analítico, com similitude
fático-jurídica e explicitação das circunstâncias que assemelham os casos, o que não
se evidencia, à luz do próprio confronto narrado no recurso: o paradigma reproduzido
pela parte cuidou de quadro em que o STJ, para evitar
, apenas
reformatio in pejus
manteve parâmetro ANS por inexistir obrigação de pagar reajuste por falta do fato
gerador, enquanto, no caso, o acórdão local reconheceu a abusividade, afastou os
aumentos injustificados e, sem transpor índices ANS, remeteu a apuração técnica a
liquidação para restabelecer o equilíbrio contratual. A diferença de solução emerge das
premissas fáticas e processuais assentadas.
Sem o cotejo analítico adequado e diante da prejudicialidade derivada da
inadmissibilidade pela alínea
, não se conhece do dissídio, ficando prejudicada a
a
apreciação pela alínea , na parte correlata sobre a mesma questão jurídica.
c

Da irresignação de QUALICORP

(1) Do reajuste por faixa etária aos 59 anos e da “variação acumulada” da
RN 63/2003

QUALICORP pretendeu ver reconhecida a plena validade do reajuste por
mudança de faixa etária aos 59 anos (76,20%), afirmando existir previsão contratual e
conformidade à RN
da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com correta
63/2003
leitura do
o, II (“variação acumulada”) e demonstração de que tal expressão não
art. 3
se confunde com soma aritmética ou médias, inclusive com exemplificações
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

numéricas. A empresa sustentou, em síntese, que o aumento guarda
proporcionalidade atuarial ao risco e observou os limites regulatórios.
Contudo, o recurso não prevalece.
O acórdão paulista assentou, com apoio no IRDR n.o 0043940-
25.2017.8.26.0000 (TJSP) e nos Temas 952 e 1.016 (STJ), que a validade do reajuste
aos 59 anos, nos contratos firmados sob o RN
depende cumulativamente de:
63/2003,
(i) cláusula clara com faixas e percentuais; (ii) respeito às regras da RN 63; e (iii)
inexistência de percentuais desarrazoados sem base atuarial idônea que onerem
excessivamente o consumidor, sobretudo o idoso.
A decisão recorrida está em harmonia com a tese firmada por esta Corte no
julgamento do Tema Repetitivo 1.016, que definiu os contornos para a aplicação do
reajuste por faixa etária em planos coletivos:

RECURSOS
ESPECIAIS
REPETITIVOS.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE
COLETIVO . REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
.
TEMA 1016/STJ
CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO
ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO
AOS PLANOS COLETIVOS . CÁLCULO DA
TEMA 952/STJ
VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003.
PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA
OPERADORA. DESAFETAÇÃO . 1. Delimitação da controvérsia:
Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa
etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de
pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida
pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde
coletivos novos ou adaptados à
. 2 .
Lei 9.656/1998
Teses para os
(a)
efeitos do
do
:
art. 1.040
CPC/2015
Aplicabilidade das teses
firmadas no
aos planos coletivos, ressalvando-se,
Tema 952/STJ
; (b)
quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
A melhor interpretação do enunciado normativo do
o, II, da
art. 3
Resolução n .
da ANS, é aquela que observa o sentido
63/2003,
matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento
real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para
sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a
simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de
média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias; 3. [...].
(REsp

Relator
Ministro
PAULO
DE
TARSO
1.715.798/RS,
SANSEVERINO, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
23/3/2022,
8/4/2022)
Nessa linha, reconheceu que o percentual de 76,20% concentrou aumento
excessivo na última faixa e que as rés não apresentaram as bases atuariais que
justificassem o índice, determinando a apuração do percentual correto por perícia
atuarial na liquidação.
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

O julgado ainda explicitou, em consonância com o
, que a
Tema 1.016/STJ
interpretação do
o, II, da RN 63 reclama o sentido matemático da “variação
art. 3
acumulada”, afastando soma ou médias simples, mas que isso não exonera a
operadora de demonstrar o suporte atuarial e a razoabilidade concreta do patamar
aplicado (e-STJ, fls. 467-469).
As alegações no apelo nobre não comportam acolhida.
Primeiro, a pretensão recursal demanda reinterpretação de cláusulas
contratuais e revolvimento do conjunto fático-probatório (apresentação e suficiência de
estudos e bases atuariais; concentração de aumentos entre faixas; razoabilidade
concreta), inviáveis em recurso especial, atraindo os óbices das Súmulas n.
e
5/STJ
7/STJ.
Segundo, a tese recursal ancora-se, nuclearmente, em suposta violação de
ato infralegal (RN
), matéria insuscetível de exame pela via do
III,
63/2003/ANS
art. 105,
da CF, razão suficiente para a inadmissibilidade.
Não bastasse, a insurgência não desconstituiu fundamento autônomo do
acórdão: a ausência de prova atuarial idônea (ônus do
II, do CPC) e a
art. 373,
onerosidade excessiva concreta do percentual de 76,20%, o que, por si, sustenta a
solução adotada, incidindo a
.
Súmula n. 283/STF
Nessa quadra, qualquer tentativa de infirmar o juízo sobre suficiência
probatória e razoabilidade concreta do reajuste implicaria, de modo direto, reexame do
acervo probatório e da própria cláusula contratual de faixas, o que é vedado pelas
Súmulas n. 5 e 7/STJ.

(2) Da (in)aplicabilidade dos índices anuais da ANS aos planos coletivos e
da substituição dos reajustes por sinistralidade

QUALICORP asseverou que, por se tratar de plano coletivo, não se aplicam
os índices anuais da ANS previstos para planos
e que seria
individuais/familiares
inviável substituição automática dos reajustes por sinistralidade por tais índices.
Todavia, melhor sorte não se reserva ao recurso.
O acórdão recorrido precisamente adotou a orientação segundo a qual, nos
planos coletivos, o reajuste anual é acompanhado pela ANS para monitoramento e
prevenção de abusos, sem imposição dos índices dos planos individuais; por isso,
reconheceu a abusividade dos aumentos concretos diante da falta de comprovação
atuarial e remeteu a apuração do índice adequado à liquidação, citando precedentes
desta Corte (AgInt no
; AgInt na PET no
;
AREsp 1.155.520/SP
AREsp 1.814.573/SP
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

AgInt no
), o que torna inequívoco que o fundamento aplicado já
AREsp 1.894.750/SP
está em harmonia com a tese da recorrente quanto à não substituição automática
pelos índices da ANS.
A jurisprudência desta Corte é firme neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO . DEFICIÊNCIA.
. OFENSA
SÚMULA No 284/STF
À
RESOLUÇÃO.
CONCEITO
DE
LEI
FEDERAL
.
NÃO
ENQUADRAMENTO. REAJUSTE. SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE
. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DAS
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No

E

.
APLICAÇÃO
DE
ÍNDICE
DA
ANS.
5/STJ
7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA . 1.
[...]. 4 . A constatação de abusividade não importa na anulação da
respectiva cláusula do contrato, sendo imprescindível a
readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual. 5. Inaplicáveis os índices da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS -, previstos para
os planos de saúde individuais, aos contratos de plano de saúde
. Precedentes . 6. Verificada abusividade nos
de natureza coletiva
reajustes por sinistralidade praticados pela operadora do plano de
saúde, mister a apuração do percentual adequado na fase de
cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual
por meio de cálculos atuariais. 7. Recurso especial interposto por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS
não
S/A
conhecido e recurso especial interposto por BRADESCO SAÚDE S .A
parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
2.072.215/SP,
CUEVA,
Julgamento:

TERCEIRA
TURMA,
DJEN

9/12/2025,
18/12/2025)
A irresignação, portanto, não impugnou, de modo específico, o núcleo
decisório (abusividade concreta pela ausência de transparência e base atuarial;
remessa à liquidação para apuração técnica), incorrendo em deficiência dialética e
atraindo a
: razões dissociadas do aresto combatido impedem a
Súmula n. 284/STF
cognoscibilidade.
De mais a mais, a conclusão pela abusividade dos reajustes anuais por
sinistralidade derivou de premissas fáticas: inexistência de demonstração de aumento
de sinistralidade e de incremento de custos; ausência de extratos e memória de
cálculo; opção das rés por julgamento antecipado sem instrução.
O que se persegue no REsp é a substituição do juízo de suficiência
probatória e da leitura das cláusulas de reajuste por sinistralidade, o que conflita com
os enunciados n.
e
obstando o conhecimento no ponto.
5/STJ
7/STJ,
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

(3) Do dissídio jurisprudencial com acórdãos do Tribunal estadual do Rio
Grande do Sul

QUALICORP alegou divergência jurisprudencial, cotejando julgado do
Tribunal estadual do Rio Grande do Sul, que, ante a natureza coletiva do contrato,
afastou a aplicação dos índices da ANS e reconheceu a possibilidade de reajustes por
sinistralidade, em contraste com o acórdão paulista.
Mas as alegações não comportam acolhida.
A demonstração do dissídio careceu do cotejo analítico exigido: não houve
explicitação da similitude fático-jurídica, tampouco a indicação precisa de dispositivos
legais federais interpretados de modo divergente. Ao revés, o paradigma invocado
examina peculiaridades fáticas próprias (percentuais concretos, documentos
específicos, dinâmica contratual da carteira e cálculo aplicado), exatamente os
elementos que, no caso, foram valorados pelas instâncias ordinárias para concluir pela
abusividade e pela necessidade de apuração técnica em liquidação.
À luz das contrarrazões, a ausência de cotejo analítico e a natureza fático-
probatória da controvérsia impedem o conhecimento pela alínea
, sobretudo porque
c
os mesmos óbices que atingem a alínea
(Súmulas n. 5 e
;
)
a
7/STJ
283/284/STF
também obstam o dissídio.
Nessa trilha, estando a matéria assentada em fatos e provas, o dissídio pela
alínea fica prejudicado.
c
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial de RAMALHO e outro e, nessa extensão,
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
bem como
do recurso especial de QUALICORP.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o percentual dos honorários advocatícios anteriormente
fixados em favor de RAMALHO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
considerando que houve condenação em honorários na origem.
Deixo de majorar os honorários de advogado em favor de QUALICORP, em
razão da ausência de fixação anterior.
Por oportuno, previne-se que a interposição de recurso contra esta decisão,
se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar condenação às penalidades dos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:51:01
Código de Controle do Documento: 1c929baa-e625-48c8-a028-b45a29000b66

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.481 / SP
Número Registro: 2025/0261162-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10676204720168260100
1067620472016826010050000
1067620472016826010050001
20240000998402 20240001138760 20240001138764
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
RECORRIDO
: ROGÉRIO RAMALHO
RECORRIDO
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVANTE
: ROGÉRIO RAMALHO
AGRAVANTE
: FATIMA REGINA SANTANA DE MATOS RAMALHO
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: ALESSANDRO PICCOLO ACAYABA DE TOLEDO - SP167922
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
Documento eletrônico VDA56425607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: fba2adf7-32ae-41fa-a5a1-079c85ac78c2

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: fba2adf7-32ae-41fa-a5a1-079c85ac78c2